Tribunal: TJDFT
Processo: 0709540-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709540-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE MARCOS DA ROCHA LIMA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, NATHALIA DE PAULA BOMFIM, WELBERT BARBOSA DOS SANTOS, DIEGO RODRIGO SERAFIM PEREIRA, ALDENIO DE SOUZA, ALESSANDRO CALDEIRA GOMES, TATIANE AQUINO MOTA, ALINE CARVALHO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de José Marcos da Rocha Lima, sargento militar, contra decisão do 2o Juizado Especial Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo no qual o paciente responde por denúncia de crime de desacato – processo 0007976-14.2018.8.07.0016, (art. 331 do Código Penal Brasileiro). Pelo mesmo fato, o paciente também foi denunciado como incurso no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) que tramita sob o n. 0001627-25.2018.8.07.0006 na Vara do Tribunal do Júri e Delitos de trânsito de Sobradinho, e nesses autos, obteve em 20/08/2018, o benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95 pelo prazo de 2 anos (id 49853094 daqueles autos). Assevera que o benefício concedido no processo que apura o delito de trânsito deve ser estendido ao outro, de desacato, por força da súmula 243 do STJ. Não fosse o atraso de um deles provocado pelo desmembramento dos processos, e os entendimentos divergentes do próprio Poder Judiciário acerca da competência, certamente já estaria finalizando o cumprimento do sursis pelas duas infrações. Decido. Observa-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no CTB 306, caput, e CP 331, caput, no Proc. 2018.06.1.001662-6 (atual 0001627-25), perante a Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho. Naquele Juízo, a denúncia foi recebida apenas quanto ao delito de trânsito (CTB 306), deferindo-se ao paciente a suspensão condicional do processo, conforme proposta do MP (id 49853094). Quanto ao crime de desacato, houve o desmembramento, declinando-se para o Juízo da Auditoria Militar, que declinou da competência para a Vara Criminal de Sobradinho, que, por sua vez, declinou para o Juizado Especial Criminal de Sobradinho, com distribuição ao 2o Juizado, no qual foi ordenada a designação de data para audiência preliminar de transação penal. Em petição sob o n. 0709898-45 o paciente requereu o aproveitamento do sursis para o processo de desacato. Após a manifestação do Ministério Público pelo indeferimento do pedido, a ilustre magistrada assim decidiu: (...) “Razão assiste ao Parquet. O art. 80 do CPP, estabelece: "Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação". Conforme se verifica dos autos, foi reputado conveniente a separação do feito, para que o crime previsto no art. 331 do CP fosse processado na Auditoria Militar do DF, contudo, houve declínio daquele Juízo para uma das Varas Criminais e, posteriormente, para este Juízo. Por se tratar de crimes diversos perante Juízos distintos, considerando, ainda, o princípio da perpetuatio jurisdictionis, indefiro o pedido do autor do fato e firmo a competência deste Juízo para processar e julgar os presentes. Designe-se data para a realização de audiência. Intimem-se. (Id 60416912). Os impetrantes invocam a aplicação da Súmula 243 do STJ, haja vista que o somatório das penas mínimas não ultrapassa o limite de 01 (um) ano. Todavia, o oferecimento ao réu de proposta de suspensão condicional do processo é de iniciativa exclusiva do Ministério Público, razão pela qual não pode o magistrado supri-la, deliberar a seu respeito ou fazer qualquer juízo de valor acerca da sua concessão, salvo se for contra a lei, o que não é o caso dos autos. Não há causa para absolvição sumária (CPP, art. 397). Por ser um instituto despenalizador, de natureza consensual, tenho que a invocação da súmula 243 do Superior Tribunal de Justiça não confere ao réu a imposição da suspensão condicional do processo, não caracterizando direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público. Considerando que o parquet se posicionou desfavorável ao pleito do paciente ao observar que crimes cometidos no mesmo contexto fático não constituem um único fato, e que o autor encontra-se respondendo a crimes distintos perante Juízos com competências distintas (Id 60404486 do processo Pet Cri 0709898-45.2019.8.07.0006), deve-se observar o assentimento do Ministério Público, em observância à titularidade da ação penal. Também é esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPUTAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NÃO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NÃO SUSPENSÃO. 1. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do réu. Precedentes. Foram apresentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo. 2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 115997, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 12/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI No 9.099/95). INICIATIVA PRIVATIVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. PROPOSTA NÃO FORMULADA PELO PARQUET EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO CRIMINAL EM CURSO CONTRA O RÉU. RECUSA QUE ENSEJOU A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DISPOSTO NO ART. 28 DO CPP. SÚMULA 696 DO STF. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO AO SURSIS PROCESSUAL COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM CURSO CONTRA O RÉU, AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SOB ESSA ÓPTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. Não há falar em direito subjetivo do paciente: a imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público está conectada estreitamente à titularidade da ação penal pública, a qual a Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I). Precedentes. 2. A apreciação sobre a legalidade da recusa do Ministério Público ao oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo em razão de o paciente responder a um outro processo penal ainda não transitado em julgado não foi apreciada nas instâncias anteriores, de sorte que seu conhecimento, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa medida, denegado. (HC 101369, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 25-11-2011 PUBLIC 28-11-2011) (grifou-se) Assim, ante a ausência do fumus boni iuris, por ora, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada em sede de Habeas Corpus. Requisitem-se informações da autoridade tida como coatora, com prazo de 48 (quarenta e oito) horas para resposta. Após, vistas ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito